Tribunal: TJDFT
Processo: 0719493-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719493-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MN SOLUCOES &amp; NEGOCIOS LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso ou, então, proceder ao seu recolhimento em dobro, caso não o tenha feito naquela ocasião, sob pena de deserção (CPC 1.007 § 4o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator